Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE HÁ MAIS DE ANO E DIA. OBJETO. BEM IMÓVEL. ESBULHO. IMPUTAÇÃO À RÉ. PRETENSÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO ENVOLVENDO ESPÓLIO E HERDEIRA. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. POSSE, ESBULHO, DATA E PERDA (CPC, ART. 561). COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. ESBULHO COMPROVADO. RÉ. AFIRMAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ARTIGOS 373, INCISOS I E II). PEDIDO INICIAL ACOLHIDO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o) CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, cabendo-lhe, ademais, evidenciar o esbulho imputado e a perda da posse, em se tratando de pedido reintegratório, resultando que, desincumbindo-se linearmente desse ônus, de molde a evidenciar os elementos probatórios aptos a lastrearem a posse que era exercitada pela falecida genitora da ré, que valera-se da vinculação para permanecer no imóvel desprovida de justo título, o direito possessório invocado pelo espólio da extinta resta guarnecido de sustentação, determinando o acolhimento da proteção possessória vindicada ante a comprovação dos pressupostos necessários para essa resolução, notadamente o esbulho (CPC, arts. 373, I, e 561, I e II).
4. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.